Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005883-56.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

DANIEL DE CARVALHO LAMEU

Recorrida:

BANCO DO BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATOS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DE PARTE DOS ALUDIDOS EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS PARCIALMENTE DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente afirma que é correntista da instituição financeira Recorrida, e que começou a sofrer descontos indevidos em sua conta, sob a descrição de “pagamento de empréstimo” e outras denominações. Sustenta que desconhece as referidas contratações de modo que os descontos são indevidos, pelo que pugnou pela restituição dos valores, bem como indenização por danos morais.

2.
Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu parcialmente de seu ônus probatório, ao provar a licitude de parte dos descontos realizados na conta do Recorrente.

3.
Reconhecida a existência da contratação e a legalidade de apenas parte das cobranças, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos artigos 12 e 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

4.
Com efeito, os débitos objeto do feito que não foram efetivamente comprovados pela Recorrida, somados, totalizam o valor de R$1.456,50 (mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), devendo ser restituído ao Recorrente.

5.
Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao Recorrente, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6.
A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, notadamente porque o mero desconto, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a restituição do valor descontado indevidamente.

7.
Como cediço, o desconto indevido não é passível de configurar danos morais, somente se justificando em casos excepcionais, quando o ofendido demonstra que o desfalque dos valores lhe causou sérios prejuízos financeiros, situação que deve vir comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

8.
Afirma-se isso porque embora a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não é apta a ensejar indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configura com a exposição a uma situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023